Tribunal: STJ
Processo: 0808127-02.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872480 - RO (2025/0072992-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BARROZA AGROFLORESTAL LTDA
AGRAVANTE
: VALDECIR BRASILIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640
ANA MARIA DE TORO SAEZ - SP264848
ELVIA DE ANDRADE LIMA - SP244810
AGRAVADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AMAURI MATEUSSI - SP075415
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
AGRAVADO
: FRIGOARI - FRIGORIFICO ARIQUEMES S/A
ADVOGADO
: LEVY CARVALHO FERRAZ - RO001901
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RIST J e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d5a9fbf1-5fca-4227-a33d-f9fdf8e7e7b4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d5a9fbf1-5fca-4227-a33d-f9fdf8e7e7b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872480 - RO (2025/0072992-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BARROZA AGROFLORESTAL LTDA
AGRAVANTE
: VALDECIR BRASILIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS -
SP155640
ANA MARIA DE TORO SAEZ - SP264848
ELVIA DE ANDRADE LIMA - SP244810
AGRAVADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AMAURI MATEUSSI - SP075415
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
AGRAVADO
: FRIGOARI - FRIGORIFICO ARIQUEMES S/A
ADVOGADO
: LEVY CARVALHO FERRAZ - RO001901
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RIST J e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por BARROZA AGROFLORESTAL LTDA e VALDECIR
Documento eletrônico VDA51300121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 6b201f8e-44b9-4012-b4f5-045bb0f986ce

BRASILIANO DA SILVA, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte
(fls. 339-340, e#STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 344-401, e#STJ), no qual os insurgentes
sustentam que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
além de alegarem que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração, afastando, assim, a incidência da Súmula 7/STJ. Argumentam,
ainda, que o benefício da justiça gratuita foi indevidamente negado, mesmo diante da
comprovação de hipossuficiência.
Resposta às fls. 405-409 e 411-417, e#STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
. Com efeito, com base no
, compete à parte
1
princípio da dialeticidade
recorrente
os fundamentos da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da
(“É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa
Súmula 182/STJ
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”). Nesse sentido,
confira#se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
c/c
art. 1.042 do CPC/15
, incumbe ao agravante o ônus de
253, parágrafo único, I, do RISTJ
impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida
pelo Tribunal de origem com o intuito de “destrancar” o recurso especial
inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ. 2. O agravo é
apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por
este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial. Desse
modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na
sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o
acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não
há como o agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo
porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos fundamentos da
decisão exarada pelo Tribunal de origem. 4. O ordenamento jurídico
admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
Documento eletrônico VDA51300121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 6b201f8e-44b9-4012-b4f5-045bb0f986ce

ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não
há, entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita
ou expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É
manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
da decisão agravada. 6. Agravo interno
consistente, todos os fundamentos
no agravo em recurso especial
. (AgInt no AREsp 727.579/PR,
não provido
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou#se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. **PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia
os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento
do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do
CPC/2015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt
no AREsp 1039553/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou#se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 279-
281, e#STJ), ante: a) a incidência da Súmula 7/STJ, por demandar reexame de provas;
e b) a ausência de demonstração de similitude fática e jurídica para configuração de
dissídio jurisprudencial.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 283-311, e#STJ), a parte agravante
limitou#se a
a decisão agravada, deixando de
impugnar de forma genérica e parcial
atender à
.
dialeticidade recursal
Com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt
, Rel. Ministro
,
,
no AREsp n. 1.490.629/SP
LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA
DJe
, firmou o entendimento de que “a alegação genérica de que o tema
25/08/2021
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático#probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias”.
Eis a ementa do referido julgado:
Documento eletrônico VDA51300121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 6b201f8e-44b9-4012-b4f5-045bb0f986ce

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo
único, do CPC/2015, firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando
para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou#se]
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do
, é no
princípio da dialeticidade
sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente todos os
para manter o decisum recorrido, demonstrando que o juízo
fundamentos suficientes
de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se
no recurso em questão.
vislumbra
Sendo assim,
a incidência da
, porquanto
irrefutável
Súmula 182 do STJ
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o, CPC/2015).
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega#se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51300121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 6b201f8e-44b9-4012-b4f5-045bb0f986ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.480 / RO
Número Registro: 2025/0072992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08081270220238220000 70074342320238220002 8081270220238220000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARROZA AGROFLORESTAL LTDA
AGRAVANTE : VALDECIR BRASILIANO DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640
ANA MARIA DE TORO SAEZ - SP264848
ELVIA DE ANDRADE LIMA - SP244810
AGRAVADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : AMAURI MATEUSSI - SP075415
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
AGRAVADO
: FRIGOARI - FRIGORIFICO ARIQUEMES S/A
ADVOGADO
: LEVY CARVALHO FERRAZ - RO001901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARROZA AGROFLORESTAL LTDA
Documento eletrônico VDA51586587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:42
Código de Controle do Documento: 13f7d0ad-32e6-41df-a81b-9f31bf364198

AGRAVANTE : VALDECIR BRASILIANO DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640
ANA MARIA DE TORO SAEZ - SP264848
ELVIA DE ANDRADE LIMA - SP244810
AGRAVADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : AMAURI MATEUSSI - SP075415
ANA CARLA SAISI MATEUSSI - SP394213
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO CUSTODIO
AGRAVADO
: FRIGOARI - FRIGORIFICO ARIQUEMES S/A
ADVOGADO
: LEVY CARVALHO FERRAZ - RO001901
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:42
Código de Controle do Documento: 13f7d0ad-32e6-41df-a81b-9f31bf364198